Tribunal: TJMT
Processo: 0010351-06.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010351-06.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PEDRO RIBEIRO - CPF: 526.951.749-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA -

QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - 5,93G DE COCAÍNA E 0,68G DE MACONHA - FINALIDADE MERCANTIL - FALTA DE PROVAS - JULGADOS DO TJMT - DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO APELANTE - RELATOS DE MORADORES DO BAIRRO - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE - ACÓRDÃO DO TJMT - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO - CP, ART. 33, § 2o, “C” - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AUTORIZADA - CP, ART. 44 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - PUNIBILIDADE PELO USO DE ENTORPECENTES EXTINTA - ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PELA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, DE OFICIO
.

A apreensão de maconha e pasta-base de cocaína na residência do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de apetrechos comuns a essa prática e ausência de investigações prévias (TJMT, AP N.U 0000157-38.2017.8.11.0052).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante a confirmação do apelante acerca da localização de drogas dentro de seu quarto e a assertiva de dependência química relatada pelos moradores do bairro. (TJMT, AP 104638/2017; AP 34484/2018)

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente se transcorrido mais de 2 (dois) anos entre a publicação da sentença até a presente data, de modo a se acarretar a extinção da punibilidade do apelante (CP, art.109 c/c art.117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018).

Diante da extinção da punibilidade do apelante pelo uso de drogas e da condenação pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, impõe-se readequar o regime de cumprimento de pena para o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

“Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e
circunstâncias
judiciais
favoráveis
-, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos.”
(TJMT, N.U 0008792-58.2014.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010351-06.2012.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

PEDRO RIBEIRO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PEDRO RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 330168), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (fls. 223/238).

O apelante sustenta inexistir provas suficientes para a condenação pelo tráfico porque: 1)
“não era proprietário do entorpecente apreendido”
; 2)
“não foram encontrados quaisquer elementos que tipicamente caracterizam o tráfico de entorpecentes, tais como balança de precisão, tesoura, embalagens plásticas”
, tampouco
“foi visto vendendo ou entregando drogas”
; 3)
“o relatório investigativo concluiu que, possivelmente, Pedro se trata de um dependente químico, mas não o vislumbram como um traficante”
; 4)
“é apenas usuário de entorpecentes”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso (fls. 253/263).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 264/272).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando,
per relationem
, as razões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 282/285).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de maio de 2012, por volta das 23h30min, na residência particular situada no endereço supramencionado, o denunciado PEDRO RIBEIRO, foi preso em flagrante delito, por ter em depósito substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, bem como por possuir arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares receberam informações via CIOSP que uma motocicleta que estava em fuga no bairro Carumbé, e de imediato diligenciaram até o local para dar apoio a viatura que fazia a perseguição.

Ao chegarem no citado bairro, populares delataram que na residência localizada na Rua Antônio Epaminondas, casa 953, bairro Carumbé, estaria ocorrendo comércio ilícito de entorpecentes. [...]

Em ato continuo, os milicianos procederam a revista no local, e localizaram no quarto, dentro de uma cômoda na gaveta, 32 (trinta) e duas trouxinhas de cocaína e 01 (uma) trouxa de maconha. Ainda, em cima da cômoda foi encontrada a quantidade R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). Já em outro quarto, a guarnição apreendeu um revólver calibre .38, marca TAURUS, n 9. NJ140888, com quatro munições intactas, e também 12 (doze) cápsulas de munições de calibre .38, deflagradas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia PEDRO RIBEIRO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 12, da lei no 10.826/2003 [...]”

(Julieta do Nascimento Souza, promotora de Justiça - fls. 12/15)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, pelo tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 23 e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar (fls. 25/26) e toxicológico definitivo (fls. 118/120) [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O acusado PEDRO RIBEIRO, quando depôs em Juízo declarou [...]

A testemunha de acusação, GREISSON HELY SIQUEIRA ALVARENGA, declarou [...]

A testemunha de acusação, GLAUCO HONÓRIO DE PAIVA [...]

Do Delito de Tráfico de Drogas:

Denota-se do depoimento prestado pelo acusado, que o mesmo negou a propriedade da droga e o envolvimento com a traficância, ressaltando que o menor de nome Thales, que estava presente no dia da abordagem, é quem seria o proprietário do alucinógeno.

Em contrapartida, o policial militar GREISSON ratificou a versão policial dada na fase investigativa e confirmou o encontro de entorpecente e da arma de fogo no interior da residência do réu.

Percebe-se, pois, que o entorpecente foi de fato encontrado no interior da residência do acusado e isso é fato incontroverso, tanto que confirmado pelo próprio acusado, que confirmou a localização como sendo a gaveta da cômoda de um dos quartos. [...]

Não prospera a atribuição da propriedade da droga a terceira pessoa, quando o certo que tal alucinógeno foi encontrado no interior da residência do acusado, exatamente em ambiente do imóvel de acesso exclusivo do proprietário.

Ainda que fosse verdadeira a versão do réu de que a droga pertence a terceira pessoa, não há como duvidar que o mesmo armazenava tal entorpecente na sua residência, ainda que em benefício de terceira pessoa.

Aliás, foi empreendida diligência posterior aos fatos e esta logrou descobrir que na residência do acusado, apesar do mesmo residir sozinho, o movimento de pessoas era intenso no período noturno, causando incômodo na vizinhança, de modo que sem razão a alegação do réu de que não tinha qualquer envolvimento com a substância tóxica apreendida.

Sabe que para a configuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a norma penal incriminadora, ao descrever o elemento subjetivo do tipo, não impõe o especial fim de agir. Basta que o agente voluntariamente realize um dos tipos previstos nas formas verbais constantes do dispositivo legal, incluindo, até mesmo, o armazenamento para terceira pessoa a título gratuito. [...]

No caso posto, ainda que seja verdadeira a alegação do acusado de que o entorpecente pertencia ao menor de nome Thales, tenho que a denúncia merece procedência, posto que evidenciado que o mesmo armazenava o entorpecente em benefício de terceira pessoa, com finalidade diversa do consumo pessoal.

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante e a informação de que o acusado sequer era usuário, resta claro nos autos que o mesmo mantinha em depósito drogas com finalidade diversa do consumo exclusivo pessoal. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado PEDRO RIBEIRO, [...] nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03. [...]

[...] faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 223/238).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 32), Laudo de Constatação no 1643/2012 (fls. 34/35) e Laudo Pericial no 03-01-004127/2012 (fls. 134/136), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcelo Alves de Oliveira e Greisson Hely Siqueira Alvarega, policiais militares (fls. 18/21), e PEDRO RIBEIRO, apelante
(fls. 23/25).

Extrai-se do Relatório Policial subscrito pelo investigador de polícia Glauco Paiva que, em diligência nas proximidades da residência do apelante, foram obtidos
“relatos de
diversos moradores
, os quais informaram que PEDRO reside no imóvel há aproximadamente 15 anos, morava sozinho, exercia o oficio de carpinteiro e
há algum tempo ocorria uma
movimentação frequente em sua residência, principalmente no período noturno, onde, de acordo com os relatos obtidos, tal movimentação causava muito incomodo a vizinhança devido a balburdia causada
.

Segundo as informações colhidas, PEDRO é homossexual se relaciona com um indivíduo que aparentemente é menor de idade e seria este o proprietário do entorpecente encontrado em sua residência, no entanto, os entrevistados salientaram que este fato é baseado em comentários que ocorrem na circunvizinhança.
De acordo com os entrevistados, possivelmente, PEDRO se trata de um dependente químico
, mas
não o vislumbram como um traficante de entorpecentes
, entretanto, informaram que a arma de fogo apreendida já se encontrava em sua residência e era como se fosse de sua propriedade”
(fls. 48/49 - grifado).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Greisson Hely Siqueira Alvarega, policial militar, e Glauco Honório de Paiva, investigador de polícia, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 276).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 19.5.2012, por volta das 23h30m, os policiais militares Marcelo Alves de Oliveira e Greisson Hely Siqueira Alvarega receberam informações, via CIOSP, sobre a condução de uma motocicleta em alta velocidade, no bairro Carumbé. Durante essa ocorrência, uma moradora relatou que, na casa localizada na Rua Doutor Antônio M. Epaminondas, no 953, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes. Em busca na residência do apelante foram localizadas 32 (trinta e duas) trouxinhas de cocaína, com peso de 5,93g (cinco gramas e noventa e três centigramas), e uma porção de maconha, pesando 0.68g (sessenta e oito centigramas), na gaveta da cômoda, no quarto do apelante, o valor de R$
445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) em sua carteira, sobre a cômoda
, e um
revólver marca Taurus, calibre 38, com quatro munições intactas e 12 (doze) deflagradas, em outro quarto da casa
(fls. 12/15);

- Marcelo Alves de Oliveira e Greisson Hely Siqueira Alvarega [policiais militares] relataram, em sede policial, a dinâmica das apreensões da cocaína e maconha, do dinheiro, da arma de fogo e das munições, na residência do apelante, após informações de “moradores” do bairro sobre suposta traficância exercida na casa do apelante, extraída da intensa movimentação de pessoas na residência, principalmente no período noturno (fls. 18/21). Na instrução, Greisson Hely Siqueira Alvarega confirmou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, acrescentando que a denúncia partiu “de apenas uma mulher”, a qual relatou “uso e tráfico” na residência do apelante (excerto da sentença – fls. 228);

- Glauco Honório de Paiva [investigador de polícia] ratificou integralmente os dados contidos no Relatório Policial subscrito por ele, embora tenha declarado não se lembrar dos fatos (excerto da sentença – fls. 229);

- o apelante, na Delegacia de Polícia, negou comercializar ou ser usuário de entorpecentes, afirmou que as drogas e a arma de fogo pertenciam ao adolescente conhecido apenas por “Thales” (fls. 24/26). Em Juízo, assumiu ser o proprietário da arma de fogo e munições e manteve a atribuição das drogas ao adolescente (excerto da sentença – fls. 227/228).

Dito isso, vejamos.

As drogas foram apreendidas na residência do apelante, após informação sobre suposta traficância relatada por “uma moradora” do bairro, aos policiais militares Marcelo Alves de Oliveira e Greisson Hely Siqueira Alvarega, durante atendimento de ocorrência policial envolvendo terceira pessoa que trafegava em alta velocidade (Relatório de Mídias de fls. 276).

Realizadas

diligências posteriores,
in loco
, “diversos moradores”
do bairro
relataram que a
movimentação de pessoas que causava incômodo na vizinhança se refere
“a balbúrdia”
[barulheira, algazarra], bem como que o apelante
“PEDRO é dependente químico”
e
“não o vislumbram como um traficante”
, consoante R
elatório Policial subscrito pelo investigador de polícia Glauco Paiva (fls.
48/49
).

A quantidade de drogas apreendidas [5,93g de cocaína e 0,68g de maconha] não se mostra expressiva.

Ademais disso, não foram presenciados atos de comércio de drogas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, inexiste registro de investigação anterior ou monitoramento correlato, tampouco localização de apetrechos comumente utilizados na traficância.

Com efeito,
“a apreensão de maconha e pasta-base de cocaína na residência do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática”
e ausência de investigações prévias (TJMT, AP N.U 0000157-38.2017.8.11.0052 - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante a confirmação do apelante acerca da localização de drogas dentro de seu quarto e a assertiva de dependência química relatada pelos moradores do bairro (TJMT, AP no 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1.12.2017; AP no 34484/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.6.2018).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Assim sendo, impõe-se desclassificar a conduta atribuída ao apelante ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Nesses limites objetivos, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, em relação ao uso de entorpecente, haja vista que, entre a publicação da sentença - 22.11.2016 - até a presente data, transcorreram-se mais de 2 (dois) anos, de modo a se acarretar a extinção da punibilidade do apelante (CP, art. 109 c/c art. 117, I e art. 30 da Lei 11.343/2006), elidindo a remessa dos autos ao Juizado Especial, por falta de objeto (TJMT, AP no 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2018).

Por efeito, tendo em perspectiva a extinção da punibilidade do apelante pelo uso de entorpecentes, impõe-se readequar o regime de cumprimento de pena da posse irregular de arma de fogo de uso permitido para o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), visto que o Juízo singular fixou a reprimenda corporal em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e estabeleceu o regime inicial semiaberto ao considerar os dois crimes [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido], nos termos do
“disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro”
(fls. 223/238).

Consideradas a pena imposta [um ano de detenção], crime sem violência ou grave ameaça, a primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, cabível a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da
Execução

Penal
(LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa vertente, colaciona-se acordão desta e. Câmara:

“Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e
circunstâncias
judiciais
favoráveis
-, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos.”
(N.U 0008792-58.2014.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para posse de drogas para uso (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de PEDRO RIBEIRO em relação ao uso de entorpecente.

Outrossim,
READEQUA-SE
o regime de cumprimento da pena da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido para o aberto, com a substituição a reprimenda corporal por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020